Tribunal: STF
Processo: RHC 268863
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.  ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 1.041.422, in verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O acórdão condenatório transitou em julgado em 2022, de maneira que a reversão de suas conclusões somente é viável se presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 
2. O habeas corpus não é a via adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fáticoprobatório para serem acolhidos. Exatamente como ocorre neste caso, em que é necessário revisitar o acervo carreado no curso da persecução criminal para aferir a procedência das alegações defensivas de insuficiência probatória, considerando as afirmações das instâncias antecedentes em sentido contrário, que deixaram consignado que o conjunto probatório é suficiente para dar suporte à versão acusatória. 
3. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, tendo sido absolvido em primeira instância.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o recorrente, nos termos da denúncia, à pena de 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado. A condenação transitou em julgado.
Posteriormente, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação e na dosimetria da pena.
Alega que "o acórdão paulista fundamentou a autoria de Cleverson inteiramente nos depoimentos dos policiais militares e agentes penitenciários que afirmaram ter ouvido ‘confissões informais’ e delações dos corréus Eduardo e Luiz no momento do flagrante”, destacando que “os corréus negaram em juízo tal versão” e que “o Tribunal de origem, portanto, validou a prova inquisitorial (o que o policial diz que ouviu no flagrante) em detrimento da prova judicial (o interrogatório sob contraditório)”. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, aduzindo que “o cálculo dosimétrico realizado pelo Tribunal a quo se revelou excessivamente rigoroso”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, requer, requer o conhecimento e provimento do Recurso, a fim de se conceder a ordem de habeas corpus pretendida.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPUGNAÇÃO AO QUANTUM DA PENA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais exigidos pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, não obstante os esforços dos agravantes, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cujos fundamentos devem ser preservados.
Em primeiro lugar, destaco que, nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático. 
A relação jurídico-processual pauta-se pela dialeticidade, cabendo à parte insatisfeita com o provimento jurisdicional impugnado demonstrar o desacerto dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. A impugnação dos fundamentos da decisão que se pretende reformar é condição necessária de admissibilidade recursal, conforme demonstram inúmeros precedentes desta Corte Superior de Justiça. 
Ilustrativamente:
[...]
Assim, ante a inobservância do princípio da dialeticidade, o presente agravo não comporta conhecimento. 
De acordo com os autos, em 3 de março de 2020, na área externa do Centro de Detenção Provisória “I”, na cidade de Pacaembu, foram descobertos 886,52g de maconha pertencentes ao agravante e outros três corréus. Os acusados cumpriam pena no CPP de Pacaembu.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 2022, de maneira que a reversão de suas conclusões somente é viável se presentes uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, que estabelece os requisitos para o ajuizamento de revisão criminal, somente cabível:
[...]
Desse modo, a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação cuja fundamentação está vinculada a uma dessas três hipóteses, não funcionando como um segundo recurso de apelação. O acolhimento da pretensão revisional deve ser limitado às hipóteses em que a alegada contradição às evidências dos autos seja patente, induvidosa, dispensando reinterpretação ou reanálise subjetiva das provas carreadas aos autos. 
Ilustrativamente:
[...]
Como se sabe, o habeas corpus não é a via adequada para veicular pedidos relacionados a absolvição ou readequação típica porque tais pleitos dependem de amplo e verticalizado reexame do conjunto fático-probatório para serem acolhidos. Exatamente como ocorre neste caso, em que é necessário revisitar o acervo carreado no curso da persecução criminal para aferir a procedência das alegações defensivas de insuficiência probatória, considerando as afirmações das instâncias antecedentes em sentido contrário, que deixaram consignado que o conjunto probatório é suficiente para dar suporte à versão acusatória. 
O Tribunal de origem, ao reexaminar o acervo probatório, destacou que os denunciados se organizaram com o intuito de inserir drogas no Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu. Em 3 de março de 2020, policiais militares foram acionados para averiguar possível ocorrência de tráfico no interior do estabelecimento prisional e foram encontrados 886,52g de maconha. O codenunciado Eduardo Pereira assumiu sua participação na movimentação da droga, que se destinava ao ora paciente, que, segundo os depoimentos, é pessoa vinculada à facção criminosa conhecida como PCC. 
Conclui-se, assim, que os elementos de prova convergem para a autoria delitiva, de modo que eventual reversão das conclusões da Corte local a respeito da responsabilidade criminal do agravante depende de nova incursão na seara probatória. 
Ilustrativamente:
[...]
Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus. 
Assim, diante das razões apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental.”
 
Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a condenação do paciente foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 
Na hipótese sub examine, o Superior Tribunal de Justiça assentou que "os elementos de prova convergem para a autoria delitiva, de modo que eventual reversão das conclusões da Corte local a respeito da responsabilidade criminal do agravante depende de nova incursão na seara probatória”.
Com efeito, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)

Noutro giro, no que tange à dosimetria da pena, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre o tema.
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025) 

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente